Tribunal: STF
Processo: RE 1451057
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. BAIXA IMEDIATA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário que desproveu agravo interno, para manter a inadmissibilidade de embargos de divergência.



    2. Apontando vício a que se reporta o art. 1.022 do CPC, a parte embargante sustenta que os embargos de divergência merecem ser acolhidos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão consiste em saber se o ato embargado incorre nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC. A pretensão da parte embargante caracteriza-se, na realidade, como tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nesta via.



    5. Dado o caráter protelatório do recurso, é cabível a condenação da parte embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2º).



    6. O propósito manifestamente procrastinador dos aclaratórios justifica a determinação de baixa imediata, com certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.